Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707598-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. 1. Trata-se de conflito de competência suscitado por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA em face dos Juízos da 6a Vara Cível de Brasília e da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, relativo ao cumprimento de sentença n.o 0733375-83.2017.8.07.0001, alegando que a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é a competente para processar e julgar o feito, pois, a despeito da existência de decisão pondo fim à recuperação judicial, o recebimento do apelo com efeito suspensivo impede o trânsito em julgado da sentença e, por conseguinte, mantém-se aquele juízo universal competente para a tomada de decisões concernentes ao patrimônio da empresa em soerguimento. 2. A Lei n.o 11.101/05 estabelece, em seu art. 49, que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se submetem: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” 3. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial. 4. No caso em apreço, o crédito perseguido fora constituído meses após o deferimento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual, independente da extinção ou prosseguimento daquele feito, não se sujeita ao Juízo universal, devendo o cumprimento prosseguir perante o Juízo Cível prolator da sentença condenatória. 5. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II e 489, §1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §1o, 4o, 7o, §1o, 47, 49, e 76, todos da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que enquanto não transitada em julgado a decisão do processo da recuperação judicial a competência para dispor sobre o patrimônio da empresa em recuperação é do juízo falimentar. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIOS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada afronta aos artigos 6o, §1o, 4o, 7o, §1o, 47, 49, e 76, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIOS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023